Tribunal: TJDFT
Processo: 0709887-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709887-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULO MAIS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDÚ EMBARGADA: CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL C S P B DECISÃO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Paulo Mais Comércio de Materiais de Construção e Serviços de Construção e Empreiteira de Mão de Obra Ltda. (ID no 57116266) contra despacho desta Relatoria (ID no 56917749). 2. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão delineadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões. 3. Quaisquer das situações acima devem ser claramente apontadas pelo recorrente, a fim de oportunizar ao julgador o saneamento pleno da comprovada deficiência. 4. De fato, o ora embargante postulou no agravo a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir a penhora de 20% do faturamento da agravada, com nomeação de administrador-depositário, nos termos do art. 866, §2o do CPC. 5. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 6. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua desses processos é viabilizar a satisfação do crédito pleiteado. 7. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, aos credores. 8. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou realizar outras diligências com o intuito de localizar bens, direitos e valores dos devedores que possam ser penhorados. Se esse fosse o intuito, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 9. A penhora de valores, bens e até mesmo de parte do estoque e do faturamento das pessoas jurídicas, ainda que sem fins lucrativos, em regra, é admitida e não impede que as sociedades continuem desenvolvendo as suas atividades regulares, pois, na maior parte, trata-se de bens fungíveis, de fácil reposição. Precedente: TJDFT Acórdão 1145155, 07163269520188070000, Relator: Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 22/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 10. A medida, contudo, possui caráter excepcional, e só pode ser deferida quando inexistir outros meios para a satisfação do crédito do credor. 11. Apesar de algumas diligências terem sido infrutíferas, não há elementos mínimos capazes de justificar a medida extrema de penhora do faturamento da agravada. 12. O agravante não demonstrou a probabilidade de efetividade de outras medidas, principalmente, quando considerado o levantamento de quantia expressiva em setembro do ano passado (alvará de levantamento no valor de R$ 122.694,03). Não foi possível identificar pesquisas recentes de outros ativos financeiros como bens imóveis e móveis para justificar a excepcionalidade da diligência pleiteada. 13. O pedido não atende aos princípios da razoabilidade e da economia processual, uma vez que transfere integralmente ao Poder Judiciário o ônus de diligenciar em busca de ativos da devedora que possam satisfazer a dívida, cuja incumbência deve ser do credor. 14. A realização de diligências sem a comprovação de eficácia interfere no regular andamento do processo e sobrecarrega ainda mais a atividade jurisdicional, prejudicando ambas as partes. 15. A decisão agravada harmoniza-se com precedente desta Relatoria em caso semelhante: Acórdão 1355122, 07163874820218070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no PJe: 23/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 16. Nesta via de estrita delibação, cuja cognição é realizada de maneira sumária, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela pleiteada. DISPOSITIVO 17. Acolho os embargos de declaração e indefiro o efeito suspensivo ativo (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 18. Comunique-se à 5a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 20. Precluída esta decisão, retorne-me os autos. 21. Publique-se. Brasília, DF, 15 de abril de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO